Tribunal: TJDFT
Processo: 0003747-74.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003747-74.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESCRITORIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE, HELENA CONCEICAO SANTANA, HUMBERTO GOMES FERREIRA FILHO, IOLANDA MAMEDE ROSA DOS REIS, IOLANDA RAMIRA DE OLIVEIRA, IRANI CARDOSO DE BARROS, IRENE LOPES DE SOUZA, ISA CUNHA, ISABEL ANGELA PEREIRA DE MORAES, ISABEL RODRIGUES TAVARES TRINDADE, ITAMAR SILVA OLIVEIRA, IVAN LUIZ DE SOUZA, IVANILDA MIRANDA MAGALHAES, JESSEUSLENE RODRIGUES DA COSTA E SOUSA, JOANA DARC DINIZ RAMOS, JOANA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PASSARELLA, JORGE LUIZ GOMES DA SILVA, JOSALETE DOS SANTOS VIEIRA, JOSE DE DEUS DA SILVA, JOSE DE OLIVEIRA COSTA, JOSE FELIX DA SILVA, JOSE FERREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 28468401) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido à credora IRENE LOPES DE SOUZA, pauta do dia 15 de outubro de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime-se a credora IRENE LOPES DE SOUZA por WhatsApp no número de contato indicado no ID 7981023 p. 9 para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Realizada a transferência, ante o adimplemento da obrigação, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à) credor(a) IRENE LOPES DE SOUZA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, com a respectiva juntada do alvará de levantamento de valores, promova-se a baixa do(s) nome(s) de IRENE LOPES DE SOUZA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Por último, o requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA formulou pedido, visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA PASSARELLA (ID 29798378). Contudo, o(a) credor(a) titular do crédito não retirou certidão de titularidade de crédito previamente nesta Coordenadoria para instruir a lavratura da escritura pública de cessão de direitos. Na escritura pública de id 29798379, consta a observação de que o cartório se isenta de qualquer responsabilidade pela ausência da certidão de crédito. A Portaria Conjunta no 51 de 8 de junho de 2021, em seu artigo 2o, estabelece que: Art. 2o. Para a lavratura de escritura pública de cessão de crédito de precatório, deve o tabelião de notas exigir a prévia apresentação de certidão atualizada de titularidade em nome do credor, emitida pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE. Parágrafo único. A certidão deve indicar o credor e o valor da requisição, sendo vedada sua expedição nas hipóteses de cessão anterior pelo mesmo credor, impugnação quanto ao valor e titularidade do crédito ou emissão de uma certidão de titularidade anterior. Assim, nota-se que a certidão de crédito é documento essencial para instruir a lavratura de escritura pública de cessão de direitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de habilitação formulado, haja vista a nulidade da escritura de cessão lavrada sem a prévia certidão de crédito. Caso o(a) requerente pretenda apresentar novo pedido de habilitação, deverá obter certidão de crédito e realizar nova escritura pública de cessão de direitos, observando-se a Portaria Conjunta no 51 de 8 de junho de 2021. Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, o(a) credor(a) deverá, ainda, indicar o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, nos termos do item 2 da decisão de ID 28467079. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac